Tribunal: STF
Processo: RE 1516248
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 225, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de recurso inominado interposto pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos em área da União arrendada pela Força Aérea Brasileira em favor de terceiro, no município de Santa Maria, na qual se desenvolve lavoura de soja. [...]



    Da prova colhida na instrução processual em cotejo com as alegações das partes, concluise que são pontos incontroversos nos autos:



    (1) a União celebrou contrato de arrendamento (contrato de arrendamento nº 004/2013) com Valmir Antônio Maffini em 12.08.2013, pelo prazo de 02 anos, referente a uma área de 162,85 hectares, distribuídos no terreno interno da Base Aérea de Santa Maria, para a exploração agrícola da cultura de soja;



    (2) houve aplicação irregular de agrotóxicos, pela via terrestre (tratorizado), no local, uma vez que a Lei Municipal prevê a devida e necessária emissão de receituário agronômico e o próprio contrato de arrendamento previa o cumprimento de tais exigências;



    (3) a área em questão localiza-se em zona residencial urbana, quer seja, no 1º Distrito de Santa Maria, sendo certo que existem várias residências habitadas em seu entorno.



    Tais fatos foram expressamente reconhecidos na sentença e pela própria União em suas alegações.



    A controvérsia recursal, portanto, está em primeiro lugar, verificar se houve ou não dano e se ele é passível de indenização à luz da teoria da responsabilidade civil do Estado. [...]



    A responsabilidade pela reparação do dano atingetodos os agentes causadores do evento danoso e é solidária, em face do disposto no art. 942 do Código Civil, independentemente da análise da subjetividade dos ofensores. Além disso, em se tratando de dano ambiental, a norma do art. 14, § 1º da Lei 6.983/81 impõe ao poluidor, o dever de, independentemente da existência de culpa, indenizar ou reparar os danos causado ao meio ambiente a terceiros, afetados por sua atividade, impondo-se a responsabilidade civil solidária de todos os trangressores.



    Como bem salientou o Ministério Público Federal, impõe-se reconhecer, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade por dano ambiental impõe a obrigação de recuperar a degradação ambiental ao titular da propriedade do imóvel, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter rem (REsp 1622512/RJ, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe11/10/2016).



    No caso dos autos, não há dúvida que a área de lavoura efetivamente pertence à União, sob a responsabilidade administrativa da Base Aérea de Santa Maria, e se localiza nas imediações de moradias, incluindo a da parte autora.



    Houve o plantio de soja nesta área, ao menos desde 17/11/2006 (Termo de arrendamento nº 001/BASM/2006), bem como aplicações de diversos agrotóxicos com equipamento pulverizador tratorizado (conforme imagens e relação de produtos agrotóxicos trazidos pelo arrendatário, muitos classificados pela Anvisa e MAPA como de alta toxidade), inclusive a Base Aérea, após ser oficiada pelo MPF, notificou o arrendatário para não utilizar agrotóxicos na lavoura, em toda extensão que se aproxima das residências.



    Outrossim, além da responsabilidade civil como proprietária do terreno poluidor, há indubitável responsabilização por omissão da União no dever de fiscalização e regularidade no cumprimento das normas ambientais no contrato de arrendamento por ela firmado.



    Nota-se que no presente caso, há legislação municipal exigindo-se licenciamento ambiental para a utilização de agrotóxicos, bem como a utilização de receita agronômica emitida por profissional legalmente habilitado. Confira-se a Lei Municipal Complementar nº 22/2003 (extraído do portal da transparência da prefeitura municipal de Santa Maria - Rio Grande do Sul - acesso em 09/08/2018 - http://pmsantamaria.rs.publicidademunicipal.com.br/Pages/Home.aspx): [...]



    Observa-se do caso em tela que a legislação municipal foi claramente descumprida, uma vez que não há notícia da presença do Receituário Agronômico, nem houve notícia da orientação da aplicação por meio de um responsável técnico (já que a aplicação se deu em área adjacente a um núcleo populacional significativo) e, por fim, não há notícia de que a tenha sido utilizado o equipamento costal, sendo constatada a aplicação tratorizada.



    Significativo destacar que caberia à União, como parte e signatária do CONTRATO DE ARRENTAMENTO Nº 4/2013 firmado com Valmir Antônio Maffini, efetivamente fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental na área de 162,85 ha situada em terreno da Base Aérea de Santa Maria. [...]



    O dever de agir da União, na hipótese em tela, consistia na devida fiscalização das normas ambientais envolvidas na execução do contrato, sendo exigîvel, no mínimo, o Receituário Agronômico necessário à aplicação dos referidos agrotóxicos envolvidos, o que permitiria, ao menos uma aplicação regulada. Em matéria de proteção ambiental, há responsabilidade civil do Estado quando a omissão de cumprimento adequado do seu dever de fiscalizar for determinante para a concretização ou o agravamento do dano causado.



    Sem acompanhamento de tal receituário, bem como na ausência da presença de qualquer responsável técnico na condução da aplicação dos agrotóxicos omitiu-se a Arrendante na garantia da segurança e integridade física da população. Aliás sequer houve uma sinalização da aludida aplicação alertando a população marginal da lavoura da existência de substâncias tóxicas aplicadas.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Responsabilidade civil do Estado. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.228.790/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL.NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, imprescindível seria a reapreciação da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.178.733/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/5/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente